Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-17.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO RECONVENCIONAL – Autora que afirma ter a ré cortado o cano que promove escoamento das águas pluviais de residência de sua propriedade, enchendo-a com cimento – Encanamento que passa por debaixo do imóvel da ré – Pedido de condenação da ré em obrigação de desobstruir o cano, bem como não voltar a bloqueá-lo - Ré, por sua vez, que, em reconvenção, pretende

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO RECONVENCIONAL – Autora que afirma ter a ré cortado o cano que promove escoamento das águas pluviais de residência de sua propriedade, enchendo-a com cimento – Encanamento que passa por debaixo do imóvel da ré – Pedido de condenação da ré em obrigação de desobstruir o cano, bem como não voltar a bloqueá-lo - Ré, por sua vez, que, em reconvenção, pretende a condenação da reconvinda ao cumprimento das obrigações constantes da sentença proferida no processo de autos no 0006793-78.2009.8.26.0344, bem como a realizar reparos no muro divisório, no qual abriu buracos para o escoamento de água das chuvas – Sentença proferida nos autos do processo no 0006793-78.2009.8.26.0344 que condenou o pai da autora (e eventuais atuais sucessores) a proceder obras para melhorar o fluxo das águas, mediante a troca e aumento do número de canos, com melhor capacidade de vazão - Preliminar de cerceamento de defesa descabida – Partes que foram intimadas a manifestar interesse na dilação probatória, oportunidade na qual a apelante nada requereu, tendo a apelada pugnado pelo julgamento antecipado da lide – Preliminar afastada - Matéria relativa ao cumprimento de sentença proferida em outros autos que não pode ser aqui conhecida, o que não comporta atendimento – Reforma da sentença, contudo, para fins de reconhecer-se a improcedência do pedido inicial e parcial procedência da reconvenção – Autora que não logrou comprovar que o entupimento por sujidades da tubulação se deu por ato praticado pela ré, nada apresentando neste sentido – Cano que já era velho e insuficiente em 2009, quando do ajuizamento da primeira demanda, pelo que não se pode presumir tenha o bloqueio advindo de conduta dolosa da ré, sendo incontroverso que a obrigação determinada naqueles autos ainda não foi cumprida – Reconvinda, por outro lado, a quem cabe providenciar o conserto do muro no qual abriu buracos, ainda que o tenha feito para evitar que enchente entrasse no interior de sua casa - Inteligência do art. 929 do Código Civil – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO